Tribunal: TJDFT
Processo: 0006055-74.2014.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN. DECLARAÇÕES. ARTIGO 408, CPC. PAGAMENTO DE MULTAS DESDE A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 134 do CTB estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade de automóvel, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 1.1 O adquirente é responsável pelos débitos relativos ao veículo a partir da tradição e, nos termos do art. 123, I e § 1o do CTB, constitui dever do adquirente a adoção de providências necessárias para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.
2. “II- Declarações escritas de ciência de determinados fatos não têm potencial persuasivo para demonstrá-los, segundo a dicção do artigo 408 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1734598, 07094578120218070010, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Houve sucessiva venda do veículo sem a adequada transferência formal perante o DETRAN. As infrações de trânsito foram cometidas logo após a venda do veículo pela ré ao segundo comprador. A ré, no entanto, não emitiu documento do veículo em seu nome e nem avisou o órgão público sobre a venda. Deve, portanto, ser responsabilizada pelos débitos.
4. Recurso conhecido e não provido.